Tribunal: STM
Processo: 7000022-57.2023.7.06.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TRÁFICO DE DROGAS. INIMPUTABILIDADE PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. I. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra Sentença em que foi declarada a inimputabilidade do Réu pela prática do crime previsto no art. 290 do CPM, absolvendo-o, sem imposição de medida de segurança. II. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a inimputabilidade do agente nos termos do art. 48 do CPM, é obrigatória a aplicação de medida de segurança, nos termos dos arts. 160 do CPPM e 112 do CPM. III. O art. 160 do CPPM é categórico ao determinar que, concluindo os peritos pela inimputabilidade penal do acusado, o juiz lhe declarará, por sentença, a inimputabilidade, com aplicação da medida de segurança correspondente. IV. O art. 112 do CPM, com redação dada pela Lei 14.688/2023, estabelece que a internação ou o tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, observado que o prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos, perdurando enquanto não for averiguada a cessação da periculosidade V. A medida de segurança possui duplo caráter: preventivo, baseado no juízo de periculosidade do agente, e curativo, possibilitando tratamento adequado à condição psiquiátrica reconhecida. VI. A mera recomendação de continuidade do tratamento ambulatorial, sem fixação do prazo mínimo para realização de exame de cessação da periculosidade, mostra-se insuficiente para assegurar tanto a proteção da sociedade quanto o tratamento adequado do inimputável. VII. Compete ao juízo de primeiro grau definir a modalidade mais adequada da medida de segurança (internação ou tratamento ambulatorial), considerando as circunstâncias do caso concreto e as recomendações médicas constantes do laudo pericial. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, mantida a declaração de inimputabilidade, com aplicação da medida de segurança cabível, observando-se o prazo mínimo legal e as avaliações periódicas de cessação de periculosidade. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/06/2025 A
12/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000022-57.2023.7.06.0006/BA
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO:
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/06/2025, às 13:30, a 12/06/2025, às 13:30, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO PARA, AO REFORMAR A SENTENÇA, DETERMINAR
O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA
MANTIDA A DECLARAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE DO APELADO, BEM
COMO SEJA APLICADA A MEDIDA DE SEGURANÇA CABÍVEL, NOS TERMOS
DO ART. 160 DO CPPM, C/C O ART. 112 DO CPM, CONFORME A MODALIDADE
QUE SE MOSTRAR MAIS ADEQUADA AO CASO (INTERNAÇÃO OU
TRATAMENTO AMBULATORIAL), COM A FIXAÇÃO DO PRAZO MÍNIMO DE 1
(UM) A 3 (TRÊS) ANOS, OBSERVADAS AS AVALIAÇÕES PERIÓDICAS DE
CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA E LOURIVAL CARVALHO SILVA NEGAVAM PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL, PARA QUE FOSSE MANTIDA INALTERADA A
SENTENÇA PROFERIDA PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA
O EXÉRCITO (CPJ/EX) DA AUDITORIA DA 6ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
MILITAR (6ª CJM), QUE DECLAROU A INIMPUTABILIDADE DO EX-MILITAR,
NA FORMA DO ART. 48 DO CPM, E JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL
MILITAR, ABSOLVENDO-O DA ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DO DELITO DO ART.
290 DO CPM, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "D", DO CPPM,
DEIXANDO DE APLICAR MEDIDA DE SEGURANÇA, COM FULCRO NO ART.
112 DO CPM, POIS ESTE DISPOSITIVO, DE REDAÇÃO MAIS RECENTE QUE O
ART. 160 DO CPPM (NÃO INVOCADO PELO JUÍZO "A QUO"), NÃO IMPÕE AO
JULGADOR A DETERMINAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. O MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
02/07/2025, 15:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721750164598527727460448459139&evento=72175...
1/2

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
02/07/2025, 15:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721750164598527727460448459139&evento=72175...
2/2

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000022-57.2023.7.06.0006/BA
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO:
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. TRÁFICO DE DROGAS. INIMPUTABILIDADE PENAL.
MEDIDA
DE
SEGURANÇA.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra
Sentença em que foi declarada a inimputabilidade do Réu pela prática do crime
previsto no art. 290 do CPM, absolvendo-o, sem imposição de medida de
segurança.
II. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a inimputabilidade
do agente nos termos do art. 48 do CPM, é obrigatória a aplicação de medida de
segurança, nos termos dos arts. 160 do CPPM e 112 do CPM.
III. O art. 160 do CPPM é categórico ao determinar que, concluindo os peritos
pela inimputabilidade penal do acusado, o juiz lhe declarará, por sentença, a
inimputabilidade, com aplicação da medida de segurança correspondente.
IV. O art. 112 do CPM, com redação dada pela Lei 14.688/2023, estabelece que
a internação ou o tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado,
observado que o prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos, perdurando enquanto
não for averiguada a cessação da periculosidade
V. A medida de segurança possui duplo caráter: preventivo, baseado no juízo de
periculosidade do agente, e curativo, possibilitando tratamento adequado à
condição psiquiátrica reconhecida.
VI. A mera recomendação de continuidade do tratamento ambulatorial, sem
fixação do prazo mínimo para realização de exame de cessação da
periculosidade, mostra-se insuficiente para assegurar tanto a proteção da
sociedade quanto o tratamento adequado do inimputável.
VII. Compete ao juízo de primeiro grau definir a modalidade mais adequada da
medida de segurança (internação ou tratamento ambulatorial), considerando as
circunstâncias do caso concreto e as recomendações médicas constantes do
laudo pericial.
7000022-57.2023.7.06.0006
40001372505 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/07/2025, 15:10
:: 40001372505 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51c1243c6a6fa16f5...
1/7

VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o retorno dos
autos ao Juízo de origem, mantida a declaração de inimputabilidade, com
aplicação da medida de segurança cabível, observando-se o prazo mínimo legal
e as avaliações periódicas de cessação de periculosidade. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, por maioria, em dar-lhe
parcial provimento para, ao reformar a Sentença, determinar o retorno dos autos ao Juízo de
origem, a fim de que seja mantida a declaração de inimputabilidade do apelado J.P.S.L, bem
como seja aplicada a medida de segurança cabível, nos termos do art. 160 do CPPM c/c o art.
112 do CPM, conforme a modalidade que se mostrar mais adequada ao caso (internação ou
tratamento ambulatorial), com a fixação do prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos,
observadas as avaliações periódicas de cessação de periculosidade.
Brasília, 12 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM), com vistas a reformar a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército (CPJ/Ex) da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar (6ª CJM), que
declarou a inimputabilidade do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) J.P.S.L, absolvendo-o,
com fundamento no art. 439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), da
acusação de prática do delito do art. 290 do Código Penal Militar (CPM), por considerá-lo, ao
tempo do crime, absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de agir de
acordo com esse entendimento, sem imposição de medida de segurança.
Consta dos autos que, no dia 2.12.2022, às 12h20, durante a revista de fim de
expediente feita pelo 3º Sgt Ruan Felipe Silva dos Santos, da 3ª Cia Fuz do 35º Batalhão de
Infantaria (35° BI), em Feira de Santana-BA, percebeu-se que o então Sd J.P.S.L deslocou-se
para a coluna dos militares já revistados. Ao chamá-lo e pedir-lhe para abrir a mochila, o
graduado encontrou uma embalagem por baixo de uma camisa camuflada, contendo nove
pequenos pacotes com pó branco.
Ao ser interpelado sobre o ocorrido, o Denunciado inicialmente negou ser o
proprietário da referida embalagem, mas, em seguida, confessou a autoria delitiva, bem como
afirmou tratar-se de substância entorpecente. Os Laudos Periciais preliminar e definitivo,
produzidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Polícia Civil do Estado da Bahia,
atestaram que os pacotes continham, no total, 17,86g de cocaína.
Por conseguinte, o MPM ofereceu Denúncia em face do ex- militar em
28.3.2023. O MM. Magistrado a recebeu em 10.4.2023.
7000022-57.2023.7.06.0006
40001372505 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/07/2025, 15:10
:: 40001372505 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51c1243c6a6fa16f5...
2/7

Em 13.1.2023, o Juízo foi informado do licenciamento do Acusado por término
de tempo de serviço militar.
No curso da instrução processual, foram ouvidos os seguintes militares na
condição de testemunhas de Acusação: Terceiro-Sargento (3° Sgt) Ruan Felipe Silva dos
Santos, Cabo (Cb) Bruno Vitório Pires e Cb Igor da Silva Pedreia. A Defesa, por seu turno,
designou a testemunha ex-militar Kauan Oliveira Andrade.
Após a regular instrução criminal, o Causídico apresentou pedido de
instauração de incidente de insanidade mental, a fim de apurar a integridade mental do
Apelado à época dos fatos.
Em 25.9.2023, o Juízo de piso, monocraticamente, indeferiu o pleito.
Irresignada, a Defesa reiterou o pedido, o qual foi deferido pelo CPJ/Ex. Por
conseguinte, foi instaurado o Incidente de Insanidade Mental 000009-24.2024.7.06.0006.
Findos os trabalhos, com base em todo o lastro probatório colhido durante o
mencionado Incidente, chegou-se à conclusão de que o Réu apresentava alteração
psiquiátrica à época do delito, caracterizada pela síndrome de dependência (CID-10 F19.2), o
que acarretou significativo prejuízo na capacidade de autodeterminação diante dos fatos.
Em Sessão de Julgamento no dia 24.10.2024, o CPJ/Ex da 6ª CJM, por
unanimidade de votos, decidiu: i. declarar a inimputabilidade de J. P. S. L, na forma do art. 48
do CPM; ii. julgar improcedente a Ação Penal Militar, absolvendo-o com fundamento no art.
439, alínea "d", do CPPM; e iii. manter a Defensoria Pública da União (DPU) como curadora
especial até o trânsito em julgado do feito.
Irresignado, o Parquet castrense interpôs Recurso de Apelação. Em suas Razões
recursais, postula a reforma parcial da Sentença para que seja aplicada medida de segurança
ao Acusado, no período mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do art. 112 do CPM c/c o art. 160
do CPPM. Argumenta que o termo "periculosidade" é mais amplo do que a mera
possibilidade de o Réu causar danos ou expor terceiros a risco, a implicar considerável
probabilidade de ele praticar nova conduta ilícita. No caso concreto, o quadro do Apelado
revelaria: i. alta probabilidade de voltar a portar drogas, vendê-las ou oferecê-las a outrem; e
ii. risco à sua própria vida, pois poderia, inclusive, ser abordado por indivíduos envolvidos
em atividades criminosas.
Em sede de Contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção da Sentença, sob o
argumento de que a alegação de periculosidade em abstrato, derivada do fato de o Acusado
possuir histórico relacionado ao uso de entorpecentes por dependência química, não é motivo
apto a amparar a imposição de medida de internação. Ressalta que há recomendação médica
para acompanhamento ambulatorial, conforme o Laudo do Exame de Sanidade Mental, a
indicar expressamente que “o tratamento recomendado atualmente é acompanhamento em
serviço ambulatorial multidisciplinar, a exemplo do CAPS". Sustenta, ainda, que a Sentença
está alinhada à política antimanicomial implementada pela Lei 10.216/2001, a qual prioriza
tratamentos menos invasivos, oferecidos preferencialmente em serviços comunitários de
saúde mental.
7000022-57.2023.7.06.0006
40001372505 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/07/2025, 15:10
:: 40001372505 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51c1243c6a6fa16f5...
3/7

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo conhecimento do
Apelo e, no mérito, pelo seu provimento, com a reforma parcial da Decisão de primeira
instância.
O insigne Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Apelo em comento cumpre os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
A controvérsia central deste Recurso cinge-se à necessidade, ou não, de
aplicação de medida de segurança ao Acusado, nos termos do que prevê o art. 112, §1°, do
CPM. Ao prolatar a Sentença, o CPJ/Ex entendeu que, reconhecida a
inimputabilidade, não seria necessária a imposição de medida de segurança, por considerar
suficiente o acompanhamento em serviço ambulatorial multidisciplinar já em curso no Centro
de Atenção Psicossocial (CAPS).
Consoante o excerto da Sentença recorrida:
(...) De acordo com a hermenêutica, no caso, o artigo 48 do CPM deve ser analisado com
supedâneo na Resolução do CNJ n° 487/2023 e Lei n° 10.216/2001, pelo que se conclui que o
acusado, ao tempo da ação, sofria de perturbação de saúde mental, que se trata de
Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e apesar de
possuir a capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ele não tinha a capacidade de
determinar-se de acordo com esse entendimento.
A absolvição é medida que se impõe, diante do reconhecimento da inimputabilidade penal.
Quanto a medida de segurança, verifica-se que no momento não atende os requisitos do
artigo 112 do CPM e o fato de estar sendo submetido a acompanhamento pelo Centro de
Atenção Psicossocial da Saúde Mental, é o que basta, recomendando-se a continuidade do
mesmo. (Grifo nosso).
Após detida análise dos autos, considero que assiste parcial razão ao MPM.
Inicialmente, observo que a autoria e a materialidade delitivas restaram
sobejamente comprovadas para a ocorrência do crime previsto no art. 290 do CPM.
Conforme demonstrado, o Acusado foi flagrado portando 17,86g de cocaína em área sujeita à
Administração Militar, com evidentes nuances de tráfico ilícito de entorpecentes.
O ponto central da discussão reside na aplicação ou não de medida de segurança
após o reconhecimento da inimputabilidade do agente.
7000022-57.2023.7.06.0006
40001372505 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/07/2025, 15:10
:: 40001372505 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51c1243c6a6fa16f5...
4/7

Nesse contexto, mostra-se indispensável a análise dos preceitos legais que
regem a matéria.
O art. 160 do CPPM é categórico ao dispor:
Art. 160. Se os peritos concluírem pela inimputabilidade penal do acusado, nos termos do art.
48 (preâmbulo) do Código Penal Militar, o juiz, desde que concorde com a conclusão do
laudo, nomear-lhe-á curador e lhe declarará, por sentença, a inimputabilidade, com aplicação
da medida de segurança correspondente.
O art. 112, caput e § 1º, do CPM, com a redação dada pela Lei 4.688/2023,
assim estabelece:
Art. 112. Quando o agente é inimputável, nos termos do art. 48 deste Código, o juiz poderá
determinar sua internação em estabelecimento de custódia e tratamento.
§ 1º A internação ou o tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando
enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade,
observado que o prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos.
Da leitura dos dispositivos descritos acima, depreende-se, inequivocamente,
que, diante da comprovação da inimputabilidade, torna-se imperativa a aplicação da medida
de segurança, podendo o magistrado, conforme o caso, determinar a internação ou o
tratamento ambulatorial, com o prazo mínimo, em qualquer hipótese, de 1 a 3 anos.
Sobre os pormenores que envolvem a necessária fixação do prazo de
cumprimento mínimo da medida de segurança, a doutrina de Enio Rossetto assim preceitua:
A medida de segurança detentiva é por tempo indeterminado, devendo-se fazer a fixação entre
1 e 3 anos (§ 1.°). O primeiro é o assinalado na sentença. Se o exame indicar que não está
cessada sua periculosidade, a internação permanecerá, devendo ser repetida a perícia
médica, de ano em ano, por ordem do juiz da execução penal, cuja competência é determinada
na Lei de Organização Judiciária Militar, ou pelo Juiz da sentença que acompanha a execução
(art. 588 do CPPM). Na verdade a qualquer tempo, ainda que no decorrer do prazo mínimo,
poderá o juiz da execução, mediante promoção do Ministério Público, do interessado, do
procurador ou do defensor, determinar a perícia médica para que se verifique a cessação da
periculosidade, consoante o art. 176 da LEP. (ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar. 2.
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024. p. 424)
Nesse sentido, o egrégio Superior Tribunal Militar já se manifestou em diversas
oportunidades:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS
COMPROVADAS.
DESPROVIMENTO
DO
APELO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. I. A autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas nos
autos, conforme se verifica dos depoimentos das testemunhas, em fase investigativa e judicial,
pelo interrogatório do Acusado, assim como pelas provas documentais (registros fotográficos).
(...) VIII. A Sentença que reconheceu a inimputabilidade do Acusado, decretou sua
absolvição imprópria e aplicou medida de segurança restritiva – tratamento ambulatorial –
pelo prazo mínimo de 1 (um) ano deve ser mantida IX. Desprovimento do Apelo. Decisão
unânime. (STM. Apelação 7000844-32.2023.7.00.0000. Rel. Min. José Barroso Filho. Julgado
em 9.5.2024. Publicado em 28.05.2024); (Grifo nosso); (Grifo nosso.)
7000022-57.2023.7.06.0006
40001372505 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/07/2025, 15:10
:: 40001372505 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51c1243c6a6fa16f5...
5/7

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTIGOS 209 E 302 DO
CPM. LESÃO CORPORAL. INGRESSO CLANDESTINO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DOENÇA MENTAL. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA.
MEDIDA DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ERRO
DE
FATO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
APELO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO.
UNANIMIDADE. O Apelante ultrapassou com sua moto, sem autorização, a cancela de
entrada do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo – PAMA/SP, desceu do veículo,
prestou continência, disse que estava se apresentando para o serviço e que estava ali para
buscar seu fardamento e sua arma. Na sequência, tentou adentrar na viatura da equipe de
reação e, ao ser impedido, teria assumido posição de luta perante a equipe de guarda, vindo a
desferir um soco na orelha esquerda de um Militar, causando-lhe lesão. Autoria e
materialidade dos delitos restaram sobejamente comprovadas, corroboradas pelos
depoimentos testemunhais e pelo laudo de lesão corporal. (...) Diante do resultado do laudo
pericial elaborado no Incidente de Insanidade Mental, atestando que o Apelante sofre de
doença mental, bem como que estava em surto psicótico no momento dos fatos, e que, em
virtude de tais circunstâncias, ele não possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato
ou de se determinar de acordo com esse entendimento, forçoso o reconhecimento de sua
inimputabilidade, nos termos do art. 48 do CPM, com a consequente absolvição imprópria,
aplicando-se a devida medida de segurança. Recurso defensivo desprovido. Unanimidade.
(STM. Apelação 7000805-35.2023.7.00.0000. Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros. Julgado
em 22.2.2024. Publicado em 19.3.2024.); (Grifo nosso.)
Dessa forma, e com a devida vênia, conclui-se que o Juízo de origem proferiu
Decisão em desconformidade com a legislação castrense, além de ter ido de encontro à
jurisprudência pacífica desta Corte, na medida em que recomendou a continuidade do
tratamento ambulatorial no CAPS, sem fixar prazo mínimo para as necessárias avaliações
periódicas.
Em relação à medida de segurança, é possível considerá-la como forma de
resposta penal ao delito praticado pelo inimputável ou semi-imputável, conforme o caso, e
como ato de duplo caráter: um preventivo, com base em um juízo de periculosidade do
agente, e outro curativo, com a possibilidade de o Réu realizar tratamento adequado à
psicopatia reconhecida.
Além das duas finalidades listadas acima, o professor Cléber Masson
(2015:935) considera tratar-se de uma espécie de sanção penal, destacando que “toda e
qualquer privação ou restrição de direitos, para quem a suporta, apresenta conteúdo penoso”.
A aplicação da medida de segurança encontra-se diretamente vinculada à
periculosidade do agente. Segundo a doutrina de Cléber Masson:
periculosidade é a efetiva probabilidade, relativa ao responsável por uma infração penal,
imputável ou semi-imputável, de voltar a envolver-se em crimes ou contravenções penais.
Extrai-se da natureza e da gravidade do fato cometido e das circunstâncias indicadas na
legislação nacional. É considerada socialmente perigosa a pessoa que cometeu o fato, quando
é de temer que pratique novos fatos previstos na lei como infrações. (MASSON, Cléber. Direito
Penal, Vol. 1 parte geral, 10. ed. Re., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2016, p. 938)
Assim, a mera recomendação de continuidade do tratamento, sem a fixação do
prazo mínimo para fins de realização do exame de cessação da periculosidade, mostra-se
insuficiente para assegurar tanto a proteção da sociedade quanto o tratamento adequado do
inimputável.
7000022-57.2023.7.06.0006
40001372505 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/07/2025, 15:10
:: 40001372505 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51c1243c6a6fa16f5...
6/7

Por outro lado, reconhece-se que compete ao Juízo de primeiro grau, que está
mais próximo dos fatos e das circunstâncias pessoais do Acusado, avaliar qual a modalidade
mais adequada ao caso concreto, se tratamento ambulatorial ou internação, considerando os
elementos disponíveis nos autos e incluindo as recomendações médicas constantes do Laudo
Pericial.
No caso em análise, o próprio Laudo de Sanidade Mental recomenda
expressamente o "acompanhamento em serviço ambulatorial multidisciplinar, a exemplo do
CAPS", o que indica que o tratamento ambulatorial pode ser mais adequado do que a
internação.
Assim, embora seja imperativa a aplicação de medida de segurança, não parece
apropriado que este Tribunal Superior, em grau recursal, defina de antemão a modalidade
específica a ser empregada, cabendo ao Juízo de origem tal decisão, após análise
circunstanciada do caso e oitiva do Ministério Público e da Defesa.
Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento à apelação
interposta pelo MPM para, ao reformar a Sentença, determinar o retorno dos autos ao Juízo
de origem, a fim de que seja mantida a declaração de inimputabilidade do apelado J.P.S.L,
bem como seja aplicada a medida de segurança cabível, nos termos do art. 160 do CPPM c/c
o art. 112 do CPM, conforme a modalidade que se mostrar mais adequada ao caso (internação
ou tratamento ambulatorial), com a fixação do prazo mínimo de 1 a 3 anos, observadas as
avaliações periódicas de cessação de periculosidade.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372505v17 e do código CRC 75fae214.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 30/06/2025, às 19:20:44
7000022-57.2023.7.06.0006
40001372505 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/07/2025, 15:10
:: 40001372505 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51c1243c6a6fa16f5...
7/7

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000022-57.2023.7.06.0006/BA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO:
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
VOTO DIVERGENTE
No julgamento do presente Apelo, divergi do entendimento acolhido pela
maioria dos membros desta Corte e votei no sentido de negar provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), para manter inalterada a Sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, pelas razões que passo a expor.
1. Síntese dos fatos
Trata-se de Apelação manejada pelo MPM, com vistas a reformar a Sentença
absolutória imprópria proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJ/Ex) da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), diante da declaração da
inimputabilidade do ex-Soldado do Exército.
Narra a Exordial acusatória que, em 2/12/2022, às 12h20, durante a revista de
fim de expediente, o Apelado foi flagrado na posse de pequenos pacotes de cocaína,
totalizando 17,86g, no interior do 35° Batalhão de Infantaria (35° BI), em Feira de Santana-
BA, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.
A Defesa apresentou pedido de instauração do incidente de sanidade mental do
Acusado, exame deferido pelo Conselho de Justiça.
Findos os trabalhos periciais, e com base em todo o lastro probatório colhido
durante o mencionado Incidente, o CPJ/Ex, em 23/10/2023, por unanimidade, decidiu
homologar os Laudos do Exame de Sanidade Mental referente ao Apelado, declarando-o
inimputável, nos termos dos art. 160 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e 48 do
Código Penal Militar (CPM). Consequentemente, a Ação Penal Militar foi julgada
improcedente, com fundamento no art. 439, “d”, do CPPM.
Irresignado, o Parquet castrense apresentou Recurso de Apelação. Em suas
Razões, pugnou pela reforma parcial da Sentença, com o propósito de prever a aplicação de
Medida de Segurança ao Acusado, no período mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do art. 112
do CPM, c/c o art. 160 do CPPM.
Não assiste razão ao Órgão Ministerial.
2. A Sentença de absolvição e o tratamento inicial
Registre-se, inicialmente, não haver divergência a respeito da inimputabilidade
do Apelado, pois, conforme o laudo pericial, restou evidente que o transtorno mental e
comportamental devido ao uso de múltiplas drogas, diagnosticado no Soldado LIMA,
enquadra-se como uma perturbação de saúde mental afetadora de sua capacidade de
autodeterminação.
7000022-57.2023.7.06.0006
40001372895 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/07/2025, 15:10
:: 40001372895 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51c1243c6a6fa16f5...
1/3

O Conselho de Justiça, ao analisar a situação psiquiátrica do Apelado, entendeu
que ele era inimputável, o que resultou no veredito absolutório.
Para lidar com a condição psíquica do Sentenciado e evitar novos incidentes, foi
determinada a continuidade do tratamento em CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, já
iniciado. Assim, observa-se que o Juízo de primeira instância optou por uma abordagem
terapêutica e de reabilitação, alinhada com as leis de saúde mental mais recentes.
3. Da desnecessidade de Medida de Segurança (art. 112 do CPM)
À vista do cenário fático delineado, acerca da desnecessidade de aplicação de
Medida de Segurança, como consequência da absolvição imprópria, considero acertada a
Decisão do Conselho de Justiça, que se manifestou nos seguintes termos:
Quanto à medida de segurança, verifica-se que no momento não atende os requisitos do artigo
112 do CPM e o fato de estar sendo submetido a acompanhamento pelo Centro de Atenção
Psicossocial da Saúde Mental, é o que basta, recomendando-se a continuidade do mesmo.
Da leitura do art. 112 do CPM, constata-se que este dispositivo confere ao
julgador a faculdade de determinar a internação de inimputáveis em estabelecimento de
custódia e tratamento. Todavia, essa decisão exige cautela, devendo ser balizada por
princípios modernos da saúde mental, pela legislação específica e pelas particularidades de
cada situação concreta, buscando sempre a medida mais adequada e menos gravosa ao
indivíduo.
Destaca-se que a redação do art. 112 do CPM, alterada pela lei nº 14.688, de
2023, é mais recente que a do art. 160 do CPPM. Essa atualização legislativa não impõe ao
julgador a obrigação de determinar Medida de Segurança, mas sim a faculdade de decidir
pela internação em estabelecimento de custódia e tratamento. Confira-se:
Art. 112. Quando o agente é inimputável, nos termos do art. 48 deste Código, o
juiz poderá determinar sua internação em estabelecimento de custódia e tratamento. (Redação
dada pela Lei nº 14.688, de 2023) (grifo nosso)
No caso do Soldado LIMA, o Laudo Pericial, como dito alhures, indicou a
presença de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas,
classificando-o como pessoa com a saúde mental perturbada. A recomendação explícita do
referido laudo é de acompanhamento em serviço ambulatorial multidisciplinar, a exemplo do
CAPS.
Por fim, consta na própria Sentença judicial que o Apelado "está sendo
submetido a acompanhamento pelo Centro de Atenção Psicossocial da Saúde Mental". Isso
demonstra que ele, por iniciativa e vontade próprias, buscou e aderiu a um tratamento
psicoterapêutico eficaz, independente de qualquer determinação judicial. A meu sentir, tal
circunstância enfraquece, consideravelmente, a necessidade de uma Medida de Segurança
imposta.
4. Conclusão
7000022-57.2023.7.06.0006
40001372895 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/07/2025, 15:10
:: 40001372895 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51c1243c6a6fa16f5...
2/3

Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372895v8 e do código CRC 1057adde.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 24/06/2025, às 16:15:50
7000022-57.2023.7.06.0006
40001372895 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
Considerando a conjuntura e os contornos da situação de fato geradora da
persecução penal, entendo que a Sentença proferida, por unanimidade, pelo CPJ/Ex da
Auditoria da 6ª CJM, não merece ser reformada.
Ante o exposto, rogo escusas ao entendimento manifestado pela maioria dos
Ministros e voto no sentido de negar provimento ao Apelo Ministerial, a fim de manter
inalterada a Sentença proferida pelo CPJ/Ex da Auditoria da 6ª CJM, que declarou a
inimputabilidade do ex-militar, na forma do art. 48 do CPM, e julgou improcedente a Ação
Penal Militar, absolvendo-o da acusação de prática do delito do art. 290 do CPM, com
fundamento no art. 439, “d”, do CPPM, deixando de aplicar Medida de Segurança, com
fulcro no art. 112 do CPM.
02/07/2025, 15:10
:: 40001372895 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51c1243c6a6fa16f5...
3/3